Tribunal: STF
Processo: Rcl 82655
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jhony Taylor Ribeiro Campos Silveira para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Leopoldina/MG.



    A defesa técnica narra que a autoridade reclamada vem sonegando ao defensor constituído o acesso à íntegra do Procedimento Cautelar Criminal n. 5005408-22.2024.8.13.0384.



    Expõe que juntou procuração pugnando pela habilitação nos autos.



    Segundo aduz:



    [...] conforme Ofício nº 2.053/2024 – P2/68º BPM, juntado em 08.nov.25, as diligências requeridas pela autoridade policial, seu [sic] se resumia à busca e apreensão a se realizar no endereço do investigado, já havia exaurido, não remanescendo quaisquer motivos para a permanência da restrição de acesso do causídico.



    Com se nota, das buscas deu-se a apreensão, não na posse do investigado, mas no suposto trecho de fuga, de materiais entorpecentes, pelo que sucedeu denúncia ministerial, veiculando acusação de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei de Tóxicos), inaugurando a ação penal corrente pela Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Leopoldina/MG n.º 0000534-45.2025.8.13.0384 (em anexo), atualmente em fase de instrução, aguardando a oitava de miliciano que, por estar em férias, se ausentou de assentada anteriormente designada (03.jul.25).



    Portanto, concluídas todas diligências investigativas relativas ao referido procedimento cautelar, ausente portanto a justa causa para obstar o acesso do causídico subscritor à integralidade dos autos da CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Número: 5005408-22.2024.8.13.0384, serve se determinar ao juízo representado que franqueei-nos a visualização de todos os documentos que a instruem, mormente o requerimento de busca e apreensão que deu azo à instauração da cautelar (doc. 1, p. 2-3).



    Ao final, requer:



    1. determinar ao juízo representado o imediato acesso, pelo causídico subscritor, à integra da CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Número: 5005408-22.2024.8.13.0384, em sede de liminar; 



    2. requisitar informações da autoridade de quem o ato é imputado: Juíza da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Leopoldina/MG; 



    3. tomar parecer do Procurador Geral da República; e 



    4. determinar ao juízo representado o fraquemento [sic] do acesso irrestrito e integral aos autos em tela, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, em ratificação da liminar (doc. 1, p. 4).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Leopoldina/MG, que as prestou por meio do Ofício n. 15.072/2025.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pelo juízo reclamado:



    Em atenção à requisição formulada e com o intuito de instruir a Reclamação 82.665/MG (processo de origem nº 5005408-22.2024.8.13.0384), em que figura como paciente JHONY TAYLOR RIBEIRO CAMPOS SILVEIRA, tendo como impetrante seu advogado, passo a Vossa Excelência as seguintes informações. 



    Recebido o pedido de informações neste juízo em data de 11/08/2025. 



    Trata-se de medida cautelar referente ao pedido de busca e apreensão domiciliar requerido pelo Ministério Público ao narrar a ocorrência de tráfico de drogas pelo investigado Jhony Taylor Ribeiro Campos Silveira nesta cidade, sustentando a necessidade da medida para o andamento das investigações sobre o delito narrado, bem como da quebra dos dados do telefone do representado.



    Em 04/11/2024 foi proferida decisão pela juíza titular da Vara Criminal da comarca de Leopoldina, Dra. Mônica Barbosa dos Santos, deferindo a diligência ante a existência de indicativos suficientes de materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo representado aptos a justificar a cautelar de busca e apreensão domiciliar. 



    O relatório do mandado de busca e apreensão foi encartado em 12/11/2024 pela autoridade policial responsável pelo cumprimento da ordem, com pleito defensivo de habilitação nos autos. 



    Em 04/12/2024 foi determinada a habilitação do causídico, concedendo-lhe acesso apenas aos elementos de prova já documentados nos autos, ressaltando-se que ainda existiam diligências policiais em curso das quais deveria ser mantido o sigilo, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF.



    Em face da declaração de suspeição daquela magistrada em todos os processos em que o Dr. Glauber Mendonça Rocha figura como advogado, os autos correspondentes foram encaminhados para este magistrado, substituto legal da vara. 



    O Ministério Público manifestou pelo arquivamento do procedimento, o que foi determinado por este juízo, contando com a ciência da defesa e sem qualquer oposição desta. 



    Esta é a situação do processo. 



    No caso em testilha, salvo melhor juízo, não há que se dizer em violação a Súmula Vinculante nº 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, no caso em apreço, não assiste razão à defesa quanto à alegação de cerceamento, porquanto não se vislumbra qualquer restrição ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa instituído no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Conforme se extrai dos autos, o patrono do acusado encontra-se devidamente habilitado desde a finalização das diligências investigativas, momento a partir do qual passou a ter amplo e irrestrito acesso a todos os elementos probatórios coligidos no procedimento. Não há registro de qualquer negativa de vista, extração de cópias ou acesso aos documentos e mídias juntados, o que afasta, por completo, a alegação de prejuízo. 



    Para melhor elucidação, foi aberto chamado junto ao setor de informática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com identificador CH3354232, que confirmou que o advogado encontra-se com acesso ao processo desde 03/12/2024. Desde então, o patrono tem amplo e irrestrito acesso a todos os documentos e elementos de prova constantes dos autos, repita-se.



    Salienta-se, ainda, que pendia, à época, apenas o encarte do laudo de extração dos dados do aparelho celular do representado, apreendido durante a busca e apreensão, o qual foi devidamente juntado aos autos do inquérito policial em fevereiro de 2025, de modo que o advogado também teve acesso ao documento por estar regularmente habilitado naquele procedimento. 



    Dessa forma, afasta-se, de forma inequívoca, qualquer alegação de cerceamento de defesa, tratando-se de mero inconformismo defensivo, não havendo registro de qualquer limitação injustificada ao exercício do seu direito. 



    Informo, ainda, que tramita perante este juízo a ação penal correlata sob o nº 0000534-45.2025.8.13.0384, na qual o paciente encontra-se preso preventivamente, estando em fase de memoriais. 



    Estas são as informações a serem prestadas. 



    Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos (doc. 10, p. 1-3).



    Conforme se depreende dos esclarecimentos prestados, a autoridade reclamada garante que a defesa técnica encontra-se devidamente habilitada desde a finalização das diligências investigativas, momento a partir do qual passou a ter amplo e irrestrito acesso a todos os elementos probatórios coligidos no procedimento.



    Ressaltou, ainda, não haver registro de qualquer negativa de vista, extração de cópias ou acesso aos documentos e mídias juntados.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que estabelece: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber há violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A função da reclamação constitucional limita-se à preservação da competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões, ou à aplicação de súmulas vinculantes, não serve como sucedâneo do recurso cabível. Exige-se, por tal razão, a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 



    4. No caso concreto, constata-se que a defesa técnica obteve amplo acesso ao acervo investigatório, inexistindo negativa ou restrição que configurasse violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    5. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal para a realização de diligências probatórias vai além dos limites constitucionais e jurisprudenciais que regem a via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 74.664 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/3/2025).



    Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso integral a todas as diligências referentes ao inquérito policial. A autoridade reclamada informa não ter sido inviabilizado o acesso da defesa às provas documentais no âmbito da ação penal que tramita naquele juízo. Ato reclamado em conformidade com o entendimento da Súmula Vinculante nº 14 do STF. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 56.503 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/3/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator